Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE E USO DE DROGAS INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DO MENOR MANTIDA. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO E A IDADE DO ADOLESCENTE. INVIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE COM ANOTAÇÕES DE ATO INFRACIONAL. REGIME FECHADO ADEQUADO, QUANTIDADE DA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTEÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, quando comprovado nos autos a traficância do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e filmagens, além das declarações extrajudiciais do usuário que admitiu ter adquirido a maconha do réu e do adolescente.
2. Mantém-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, quando demonstrado que a prática do crime de tráfico de drogas envolveu um adolescente. A qualificação do adolescente constante da Ocorrência Policial é prova suficiente da menoridade.
3. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Correto o estabelecimento do regime inicial fechado ao réu reincidente e com pena superior a 4 (quatro) anos.
5. Se o réu respondeu ao processo em liberdade, não há que se falar em detração do tempo de prisão cautelar cumprido.
6. Deve ser mantida a negativa do réu de recorrer em liberdade, quando demonstrado nos autos a sua reiteração delitiva, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
7. Recurso conhecido e desprovido.